Tribunal: STF
Processo: ARE 1501778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Estadual do Estado de São Paulo prevê ao servidor público a concessão de adicionais temporais dos vencimentos integrais; 2. A base de cálculo deve incidir sobre todas as vantagens pecuniárias permanentes, desde que não se cumule, vedado o efeito cascata; 3. A Lei Complementar Municipal nº 499/2010 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jundiaí), instituiu o 'Adicional de Risco de Vida' para os ocupantes do cargo de Guarda Municipal ou de Agente de Trânsito; 4. O art. 103, §2º, com a redação da LC nº598/2020, passou a prever que a respectiva verba possui natureza permanente e geral; 5. A parte autora faz jus à inclusão do Adicional de Risco de Vida na base de cálculo do adicional temporal e ao pagamento da diferença salarial, respeitada a prescrição quinquenal; 6. Precedentes — vinculantes, PUIL 001 (processo nº 0000037-53.2015) e Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 193.485-1/6-03; 7. Ausência de violação do art. 37, inciso XIV, da CF; 8. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente